Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704311-86.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: CAIO RIBEIRO COELHO DESPACHO Tendo em vista a petição do recorrente de ID 28080529, dê-se nova vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, caso deseje. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator